Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-58.2021.8.05.0150
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000853-58.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUC., ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTRO PÚBLICO DE LAURO DE FREITAS-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MATÉRIA ESTRITAMENTE REGISTRAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da ação de restauração de registro civil, inicialmente proposta perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da mesma comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de restauração de registro civil de nascimento, quando não há controvérsia sobre estado civil, filiação ou outras matérias típicas do direito de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restauração de registro civil, quando não implica modificação do estado da pessoa, insere-se na competência das varas com atribuição para registros públicos, nos termos do art. 75, I e VII, da Lei Estadual nº 10.845/2007. 4. A ausência de controvérsia sobre filiação, casamento, união estável ou outra relação familiar afasta a competência da vara de família. 5. A jurisprudência reconhece que demandas voltadas exclusivamente à restauração de assento civil devem ser processadas perante o juízo com competência registral, por não envolverem matéria de direito de família. 6. A análise dos autos revela que o pedido visa exclusivamente restaurar registro de nascimento deteriorado, sem repercussão sobre o estado civil da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. Compete ao juízo com atribuição para registros públicos julgar ações de restauração de registro civil quando ausente qualquer repercussão sobre o estado civil ou relações familiares da parte autora. 2. A matéria relativa à regularização de assentos civis sem discussão sobre parentesco ou filiação não atrai a competência da vara de família. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 75, I e VII Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004426-48.2019.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8000853-58.2021.8.05.0150, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA MESMA COMARCA. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.